Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício endereçado ao INSS, com a requisição de informações a respeito de eventuais rendimentos recebidos pelo devedor.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. No caso, a apuração da existência de benefício pago em favor do devedor pelo INSS consiste em medida ineficaz. Os eventuais valores oriundos de benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC, o que torna a medida pretendida absolutamente ineficaz.
4. Recurso conhecido e desprovido.